Tribunal: STJ
Processo: 2279787-26.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210262 - SP (2025/0148028-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RONIVAL RODRIGUES DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: RONIVAL RODRIGUES DA SILVA COSTA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP276996
AGRAVADO
: CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO
COHAB SP
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ SANTIAGO - SP106370
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PAGAMENTO
DE
PRECATÓRIO.
REGIME.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA.
1. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do
STJ).
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 4cacf331-d325-469c-b33a-ac8d147de19b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210262 - SP (2025/0148028-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RONIVAL RODRIGUES DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: RONIVAL RODRIGUES DA SILVA COSTA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP276996
AGRAVADO
: CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO
COHAB SP
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ SANTIAGO - SP106370
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PAGAMENTO
DE
PRECATÓRIO.
REGIME.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA.
1. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do
STJ).
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RONIVAL RODRIGUES
DA SILVA COSTA contra decisão de minha lavra (e-STJ fls. 113/116), em que
não conheci do recurso especial, tendo em vista a aplicação da Súmula 126 do STJ.
Sustenta a parte agravante que "o fundamento utilizado pelo TJ/SP
não se limita à análise constitucional, mas sim à interpretação da
legislação infraconstitucional dos critérios que caracterizam sociedade de economia
mista atuando em regime concorrencial ou não" (arts 1.115 e 1.116 do Código Civil e
arts. 227 e 229 da Lei n. 6.404/1976) (e-STJ fls. 123/124).
No mais, reitera os argumentos expendidos no apelo especial, no
sentido de que "o acórdão recorrido aplicou indevidamente os Temas 253 e 508 do STF,
uma vez que a COHAB-SP, apesar de ser sociedade de economia mista, atua em regime
Documento eletrônico VDA50246566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:49:00
Código de Controle do Documento: 02ee53a7-11e9-4709-afd4-58ebadb225b8

concorrencial no mercado habitacional, disputando clientes com agentes privados,
construtoras, incorporadoras e instituições financeiras", sendo, portanto, absolutamente
legítima a execução por meio de penhora dos ativos financeiros" (e-STJ fls. 124/125).
Requer, ao final, a reconsideração do
recorrido ou, caso
decisum
assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação do
Colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 129/134.negou
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
Conforme anteriormente assentado, o recurso especial deriva-se de
agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu pleito deduzido pela executada, por meio do qual
buscava a aplicação do regime de precatórios para quitação do débito exequendo.
O Tribunal de origem, amparando-se nas teses firmadas pelo
Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Temas 253 e 508), deu provimento ao
agravo de instrumento da Companhia Metropolitana de Habitação de SP/COHAB, ora
recorrida, consignando o seguinte (e-STJ fls. 45/46):
Com efeito, não se ignora que a regra de pagamentos por meio de precatórios
destina-se às entidades da administração direta do Poder Público, conforme
preleciona o art. 100, da Constituição Federal.
No entanto, o C. STF, no julgamento do Tema no 253 de Repercussão Geral,
firmou entendimento permitindo a extensão do regime de precatórios às
sociedades de economia mista que, nesta qualidade, também desempenhem
atividade de natureza não concorrencial, editando a seguinte tese:
“Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em
regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no
”.
art. 100 da Constituição da República
O mesmo C. STF, também em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE no 600.867, editou a seguinte tese (Tema no 508):
“Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em
Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do
capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente
em razão das atividades desempenhadas.” Pois bem.
Inequívoco que a agravante é sociedade de economia mista, cuja atividade fim
é a construção de moradia destinada à camada de baixa renda da população,
Documento eletrônico VDA50246566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:49:00
Código de Controle do Documento: 02ee53a7-11e9-4709-afd4-58ebadb225b8

sem finalidade lucrativa primária. Exerce, portanto, atividade não
concorrencial, tampouco possui participação acionária junto à Bolsa de
Valores.
acionária junto à Bolsa de Valores. Faz jus, portanto e de acordo com as teses
repetitivas antes transcritas, ao regime de precatórios para pagamento dos
débitos judiciais, conforme remansosa jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
(...)
Exatamente por conta disso, o recurso é provido para determinar que o
pagamento objeto do cumprimento de sentença manejado pelo agravado,
observe o regime estabelecido para os precatórios.
É certo que o reexame do alcance e dos limites de teses jurídicas
fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, demanda
interpretação de preceitos e dispositivos constitucionais, cuja competência é exclusiva da
Suprema Corte, de acordo com o disposto no art. 102 da Constituição da República.
Nessa quadra, ao contrário do defendido, a instância ordinária
dirimiu a controvérsia utilizando-se de fundamentos constitucionais e
infraconstitucionais, ambos suficientes e autônomos à preservação do acórdão recorrido,
mas o ora recorrente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário, o que atrai a
incidência da Súmula 126 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ÓLEO DIESEL FORNECIDO PELA TOMADORA DOS
SERVIÇOS
DE
ENGENHARIA/ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE
DE
MINÉRIO. ITENS 7.02 E 7.05 DA LISTA ANEXA À LC N. 116/2003.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE DECIDIU A LIDE COM BASE NO ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO STF NO RE 603.497/MG (REPERCUSSÃO GERAL,
TEMA No 247). COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 126 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.032 DO CPC
/2015. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A Corte a quo resolveu a lide, também, com fundamento de natureza
constitucional, suficiente, por si só, para mantê-lo. Além disso, o afastamento
dos valores relativos ao óleo diesel da base de cálculo do ISSQN se pautou na
aplicação do entendimento adotado pelo STF no RE 603.497/MG (com
repercussão geral reconhecida, Tema no 247).
2. O município recorrente não interpôs recurso extraordinário em face dos
fundamentos constitucionais do acórdão recorrido, o que impossibilita o
conhecimento do recurso especial em razão da incidência da Súmula no 126 do
STJ, in verbis: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
Documento eletrônico VDA50246566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:49:00
Código de Controle do Documento: 02ee53a7-11e9-4709-afd4-58ebadb225b8

suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário."
3. Não é possível, em sede de recurso especial, aferir se houve a correta
aplicação, pelo tribunal de origem, do entendimento firmado pelo STF no
Tema 247 da repercussão geral. A Corte de Origem apenas aplicou o
precedente ao caso concreto, interpretando-o consoante a sua compreensão dos
parâmetros constitucionais eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda
evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já que não tem impedimento algum
para exame de matéria constitucional. Já este Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso especial, segue lógica outra: não cabe a esta Corte emitir juízo
a respeito dos limites do que foi julgado no precedente em repercussão geral
do Supremo Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
Constitucional.
4. Apesar da constatação de fundamento constitucional suficiente para manter
o acórdão recorrido, não é o caso de aplicação da norma do art. 1.032 do
Código de Processo Civil de 2015, que determina a abertura de prazo ao
recorrente para manifestação sobre a questão constitucional e remessa dos
autos ao Supremo Tribunal Federal, visto que esta Corte apenas admite a
aplicação da fungibilidade veiculada por essa norma quando o próprio recurso
especial versa sobre questão constitucional, havendo, portanto, equívoco da
recorrente quanto à escolha do recurso cabível, o que não é o caso dos autos,
visto que, além da inexistência de recurso em separado, no tocante ao capítulo
decisório de fundamento constitucional, sequer foi apontada contrariedade a
preceitos constitucionais, de modo que não há falar em aplicação do referido
princípio. A propósito: AgInt no AREsp 1.683.812/DF, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.832.198
18/11/2020
/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
23/10/2020
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.077.543/GO, relator Ministro Francisco Falcão, relator para
acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/4/2023
16/5/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF.
ARE 709.212/DF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA
126 DO STJ. INCIDÊNCIA. ART. 1.032 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já
veiculadas no especial.
2. É manifestamente inadmissível o recurso especial manejado contra acórdão
assentado em fundamentação constitucional e infraconstitucional, ambas
suficientes e autônomas à preservação do decisum, quando a parte vencida não
interpõe recurso extraordinário.
Inteligência da Súmula 126/STJ.
3. A regra do art. 1 .032 do CPC, pertinente ao princípio da fungibilidade,
incide apenas quando erroneamente interposto o recurso especial contra
Documento eletrônico VDA50246566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:49:00
Código de Controle do Documento: 02ee53a7-11e9-4709-afd4-58ebadb225b8

questão de natureza exclusivamente constitucional, o que não é o caso dos
autos. Precedentes.
4. Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.076.695/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2023
28/4/2023

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50246566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:49:00
Código de Controle do Documento: 02ee53a7-11e9-4709-afd4-58ebadb225b8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.262 / SP
Número Registro: 2025/0148028-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075647020138260100 00221044020248260100 221044020248260100 22797872620248260000
75647020138260100 756470201382601000022104402024826010010302013
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONIVAL RODRIGUES DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: RONIVAL RODRIGUES DA SILVA COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP276996
RECORRIDO
: CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB
SP
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ SANTIAGO - SP106370
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONIVAL RODRIGUES DA SILVA COSTA
ADVOGADO : RONIVAL RODRIGUES DA SILVA COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP276996
AGRAVADO
: CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB
SP
ADVOGADO : PEDRO JOSÉ SANTIAGO - SP106370
TERMO
Documento eletrônico VDA51383130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: 7f78aa15-2009-40e5-8146-b1f2d2946f2a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: 7f78aa15-2009-40e5-8146-b1f2d2946f2a